Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008822-12.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARCIO CESAR PACHECO e SILVANA MARINA BERENYI PACHECO
AGRAVADA:- SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A
Agravo de Instrumento n. 1008822-12.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse, não conheceu a impugnação à penhora, bem como condenou solidariamente os executados por litigância de má-fé, aplicou a multa de 2% sobre o valor corrigido da causa e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse.
Os agravantes alegam que os Embargos de Terceiro n. 1003986-97.2021.8.11.0003 envolvendo a área ora em questão ainda estão na fase de conhecimento, logo, é prematura a expedição do mandado.
Aduzem que terão prejuízo, visto que no local tem plantação de milho e soja, inclusive com CPR firmada até 2022. E mais, investiram em insumos agrícolas, maquinários e contratação de funcionários.
Insurgem-se contra a determinação da penhora on line bem como quanto a multa aplicada, aduzindo que seguiram conforme o rito processual previsto no ordenamento jurídico, baseando-se no princípio do contraditório e ampla defesa, o qual está sendo cerceado na decisão em combate.
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que não conheceu a impugnação à penhora, bem como condenou solidariamente os executados por litigância de má-fé, aplicou a multa de 2% sobre o valor corrigido da causa e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse.
As matérias questionadas neste Recurso já foram dirimidas no AI n. 1002727-63.2022.8.11.0000, e constou da ementa o seguinte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPUGNAÇÃO RECHAÇADA EM PRIMEIRO GRAU – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NO RECURSO ESPECIAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO DAS TERRAS – VALOR INICIAL FIXADO NA SENTENÇA – DESPROPORCIONALIDADE – REEXAME INVIABILIZADO - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que, em Cumprimento Provisório de Sentença, após a prestação de caução pelo credor, determina a penhora on line nas contas bancárias dos devedores e a expedição de mandado de reintegração de posse, sobretudo quando a questão do imóvel oferecido como garantia já foi objeto de Recurso anterior e o decisum objeto do Cumprimento estabeleceu expressamente o termo inicial da indenização pela fruição.
O artigo 520 do CPC autoriza o “cumprimento provisória da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo” e o seu inciso IV, “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade, ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado”, quando prestada caução suficiente e idônea. (sem destaque no original)
Portanto, em análise sumária, a discussão tanto quanto a questão referente a penhora on line como a expedição de mandado de reintegração de posse, está preclusa.
Quanto à multa por litigância de má-fé, não há urgência que exija a concessão da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator